Tribunal: STF
Processo: HC 242511
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente (doc. 16).



     



    O embargante sustenta haver omissão na decisão embargada, pois: 



     



    O objeto do writ é o 1) reconhecimento da acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de Justiça do Paraná; 2) Ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva; 3) ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; 4) condições pessoais favoráveis; 5) Existência prévia de medida protetiva que foi devidamente cumprida e arquivada sem representar risco de reiteração delitiva pela liberdade; 6) Ausência de novos elementos informativos a partir da oitiva da vítima, indicando que na época em que realizado registro da ocorrência foram narrados os mesmos dados e naquela ocasião não foi solicitada prisão preventiva; 7) Precedentes do Tribunal Pleno deste STF nas ADI 4109 e 3360 comprovando que os requisitos estabelecidos por este colendo STF não foram observados na decretação da prisão e no ato coator; 8) comparecimento do paciente a todos os atos para os quais foi convocado, indicando ausência de interferência no andamento das investigações ou do processo; 9) excepcionalidade da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;



    A decisão monocrática limitou-se a trazer ao feito fundamentações constantes no acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça que se relacionam a existência de periculosidade social do paciente e a contemporaneidade da medida pelo inexistente risco de reiteração delitiva (doc. 18, pp. 1-2).



     Ao final, requer ”o conhecimento dos embargos, vez que tempestivos e, no mérito, o acolhimento da pretensão para sanar as omissões apontadas” (doc. 18, p. 3).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, verifico, em parte, a presença do vício alegado.



     



    Na decisão ora impugnada, a partir dos fundamentos que foram apresentados pelas instâncias antecedentes, afirmei que a motivação relativa à garantia da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Nesse sentido, citei diversos julgados de ambas as Turmas do STF.



    Salientei, ainda, que a atual necessidade da prisão não se verifica a partir de um episódio específico. Verifica-se, sobretudo, a partir da concreta constatação das circunstâncias em que o crime foi praticado e da percepção de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir ou mesmo de causar algum tipo de embaraço à instrução criminal.



    Dessa forma, entendi que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Com efeito, havendo fundamentos suficientes e autônomos para a prisão cautelar, tal como prevista no art. 312 do CPP, ficam igualmente afastadas as seguintes teses suscitadas na petição inicial: (i) ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; (ii) condições pessoais favoráveis; (iii) existência prévia de medida protetiva que foi devidamente cumprida e arquivada sem representar risco de reiteração delitiva pela liberdade; (iv) ausência de novos elementos informativos a partir da oitiva da vítima, indicando que, na época em que realizado registro da ocorrência, foram narrados os mesmos dados e naquela ocasião não foi solicitada prisão preventiva; e (v) ausência de interferência no andamento das investigações ou do processo.



    Dessa forma, sobre essas questões, os argumentos veiculados neste recurso buscam apenas a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com a decisão embargada.



    Em contrapartida, no que se refere ao argumento de que houve acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, assento que, de fato, a decisão embargada é omissa.



    Sobre essa matéria, a petição inicial expõe que o STJ ignorou “a determinação de diligências pelo TJPR cujo resultado foi incorporado a decisão que denegou a ordem de habeas corpus em favor do paciente, mesmo após parecer favorável do Ministério Público em segunda instância” (doc. 1, p. 17).



    Entendo, contudo, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não incorreu em tal ilegalidade.



    No ponto, verifico que aquele Tribunal de Justiça limitou-se a solicitar informações ao Juízo de primeiro grau a respeito da instauração de inquérito policial para apurar o estupro de vulnerável supostamente perpetrado pelo paciente contra outra adolescente — fato revelado pela vítima na ação penal que é objeto deste habeas corpus —, apenas para fins de remessa de cópia daqueles autos ao Ministério Público, tal como dispõe o art. 40 do CPP. Veja-se:



    Por fim, convém assinalar que essa Relatoria solicitou informações pontuais a autoridade coatora, a respeito da instauração de inquérito policial para apurar o estupro de vulnerável perpetrado, em tese, pelo paciente em face da adolescente Gabriele Malaquias, diante do relato da ofendida acerca dos abusos em sede de depoimento especial, sendo esclarecido que “em atenta análise aos autos em que constam como investigado/réu Hélio de Jesus Santos perante a Vara Criminal da Comarca de Medianeira, informo que até a data de 15/09/2023 este juízo não verificou quaisquer informações acerca da existência de inquérito policial para apurar a prática do delito de estupro de vulnerável perpetrado, em tese, pelo paciente em face da adolescente Gabriele Malaquias. 2.1. No entanto, nos autos de Cautelar Inominada n. 0001821-55.2023.8.16.0117, nos quais o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente (pedido deferido em 27/04/2023), este juízo determinou a remessa do feito ao Ministério Público para manifestação quanto à instauração de eventual Inquérito Policial em desfavor do investigado Hélio de Jesus Santos em face da possível vítima Gabriele Malaquias” (mov. 23.1), razão pela qual, desnecessária a observância do disposto no artigo 40 do CPP, eis que tal medida já foi adotada pela magistrada (doc. 12, pp. 15-16 — grifei).



    Daí por que não se há falar em acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do HC 0081011-30.2023.8.16.0000.



    Também não procede a alegação de que o decreto de prisão preventiva e o acórdão impugnado não observaram os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.109/DF e 3.360/DF.



    Isso porque, nas referidas ações, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar parâmetros para a decretação de prisão temporária, o que não é o caso destes autos.



    Os requisitos da prisão preventiva, como já exposto, estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais, no caso sob exame, foram devidamente observados.



     



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porque são tempestivos, e dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação exposta, sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator